Tribunal: TJSP
Processo: 1045639-40.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1045639-40.2015.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes/apelados ELIEDSON DE SOUZA,
VALDINEI
FERNANDES
DE
RAMOS,
SANDRO PIRES, ROBERSON
REGUERO LUIZ, REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA, NILSON FERREIRA
DE MOURA, MARIA ISABEL FRANCO DA SILVEIRA, MARCO ANTONIO
DA PAZ, MARCELO EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA, KLEBER DA SILVA
CRUZ, JOSE HENRIQUE DE CAMPOS, JORGE DE OLIVEIRA BARROS,
JEFTER CARLOS FLORENCIO, GUSTAVO MANAIA PEREZ, FLAVIO
ROBERTO DE ARAUJO BASTOS, DENISE DE ASSIS RIBEIRO, CARLOS
EDUARDO SOUZA CHAGAS, ANDERSON JOSE DECARLI, ALEXANDRE
MAGNO DE JESUS FERRAZ e ADILSON FREIRE e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
e FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de
reexame, mantiveram o v. acórdão, consignando a aplicação da
decisão definitiva no RE 870/947/SE, tema 810, no tocante à
correção monetária e aos juros de mora V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1045639-40.2015.8.26.0053 - Voto no 2854
2
Apelação n. 1045639-40.2015.8.26.0053
Aptes/Apdos: Eliedson de Souza e outros
Aptes/Apdos: Fazenda do Estado de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 2854

Readequação.
Juízo
de
retratação.
Apelação.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC (REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ). Juros de mora e
correção monetária. Inaplicabilidade ao presente
caso. Decisão mantida.

Trata-se
de
recursos
apelação
interpostos
pela
Fazenda do Estado de São Paulo e por Eliedson de Souza e outros
contra a r. sentença de fls. 204/208 pela qual, em ação
condenatória de rito comum, foi julgado procedente o pedido,
condenando-se a ré ao pagamento dos quinquênios sobre todas as
vantagens incorporadas aos proventos dos autores.

Alegam os autores, em suas razões recursais, a
existência de erro material na sentença, tendo em vista que, na
fundamentação, foi reconhecida litispendência com relação à
coautora Maria Isabel Franco da Silveira; porém, no dispositivo, por
equívoco, constou a ocorrência de litispendência em relação a
Valdice Aparecida Bellenazzi de Almeida, que sequer faz parte do
processo. Por fim, requerem o recálculo do adicional por tempo de
serviço com relação aos servidores ativos.

A Fazenda do Estado de São Paulo também sustenta
a necessidade de reforma da sentença, para constar litispendência
com relação à coautora Maria Isabel Franco da Silveira e não
Valdice Aparecida Bellenazzi de Almeida. Por fim, requer a
aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à
correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1045639-40.2015.8.26.0053 - Voto no 2854
3

Os recursos foram recebidos e foram apresentadas
contrarrazões.

Em 13/12/2016 esta colenda 3a Câmara de Direito
Público deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso
de apelação dos autores, bem como deu provimento ao recurso de
apelação da Fazenda Estadual, para constar a ocorrência de
litispendência com relação à coautora Maria Isabel Franco da
Silveira, bem como para determinar a aplicação da Lei no 11.960/09
no tocante aos juros de mora e à correção monetária (fls. 251/259).

Decisão de embargos de declaração às fls. 268/272
negando provimento ao recurso e portanto, sem efeitos infringentes.

Publicado o acórdão, a Fazenda do Estado de São
Paulo e a SPPREV interpuseram recursos especial e extraordinário, ao
passo que os autores interpuseram apenas recurso extraordinário.

Ato contínuo, tendo em vista o julgamento de mérito
do RE no 870.947/SE, tema 810, a Egrégia Presidência desta Seção de
Direito Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC, devolveu
os autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
ou
manutenção da decisão.

Nos termos do acórdão de fls. 306/310, a decisão
original foi readequada, conforme decisão do STF no RE no
870.947/SE, tema 810.

Após, também houve devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação ou manutenção da decisão,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do
REsp no 1.495.146/MG.

Nos termos do acórdão de fls. 380/385, foi mantido o
acórdão de fls. 306/310, que readequou o v. acórdão de fls. 251/259,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1045639-40.2015.8.26.0053 - Voto no 2854
4
consignando a aplicação da decisão definitiva no RE 870/947/SE,
tema 810, no tocante à correção monetária e aos juros de mora.

Às fls. 389/392, nova devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação ou manutenção da decisão,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negando seguimento ao apelo
extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

É o relatório.

O v. acórdão não deve ser alterado.

Segue transcrita a ementa do julgado do E. STJ, que
consubstancia
o
julgamento
realizado
em
24/10/2019,
DJE
30/10/2019, de acordo com o qual foi negado seguimento ao
recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, proferido em recurso especial representativo de
controvérsia
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, por força do
qual estes autos vieram devolvidos a esta Câmara:

EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI
9.494/1997,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO
NEGADO.
RE nos EDcl no REsp 1492221(2014/0283836-2 - 30/10/2019)
Decisão Monocrática- Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1045639-40.2015.8.26.0053 - Voto no 2854
5
Ocorre que o acórdão de fls. 306/310 proferido por
esta Câmara está em consonância com o decidido no RE
870.947/SE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e
julgado
em
20.09.2017,
de
maneira
que
não
cabe
aqui
readequação, nos termos do decidido pelo C. STJ.

Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do art.
1.040, II, do CPC, mantenho o v. acórdão de fls. 306/310, que
readequou o v. acórdão de fls. 251/259, consignando a aplicação
da decisão definitiva no RE 870/947/SE, tema 810, no tocante à
correção monetária e aos juros de mora.

PAOLA LORENA
Relatora